Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSUMO DE GÁS INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO NÃO ANALISADA. OMISSÃO EXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais alega haver omissão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa, que não teria sido analisada no acórdão embargado. Aduz ainda que a devolução da quantia paga a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova da má-fé.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

III. Com efeito, o acórdão recorrido, de fato, foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do locatário, ora embargado. Não obstante, a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque o locatário residia no imóvel à época do fato e foi quem suportou o prejuízo com o pagamento da quantia cobrada indevidamente pela fornecedora embargante. Assim, evidente a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade ativa da parte. Preliminar rejeitada.

IV. No que se refere à necessidade de prova da má-fé para que seja conferida a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não há qualquer vício no acórdão. A embargante pretende a rediscussão da questão de mérito decidida no acórdão, o que não é cabível por esta via.

V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE tão somente para, sanando a omissão apontada, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.